Tribunal: CARF
Processo: 10880.916438/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916438/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.025 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONCERNENTES Á ORIGEM DO
CRÉDITO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
Admite-se a retificação da PER/DCOMP, relativa à correção da origem do
crédito, para fins de compensação, pelo sujeito passivo, ainda que realizada
após a edição do Despacho Decisório, remanescendo à autoridade
administrativa da jurisdição do contribuinte a reanálise do crédito pleiteado, a
qual poderá requerer ao contribuinte as informações, documentos e
escriturações que entender aptas à demonstração da liquidez e certeza do
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, admitindo-se a retificação do registro da origem do crédito de "pagamento
indevido ou a maior" para "saldo negativo de IRPJ", remanescendo, no entanto, à autoridade
administrativa da jurisdição do Recorrente, a reanálise da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
a qual poderá requerer ao contribuinte as informações, documentos e escriturações que entender
aptas à demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, em conformidade com o art. 170
do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros, ausente justificadamente o
conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916438/2008-62
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916438/2008-62

Trata o presente processo de pedido de compensação realizado por meio de
PER/DCOMP transmitida pelo contribuinte em 15/04/2004, fls. 06/10, que indicava como
crédito o pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 8045) no montante de R$ 3.247,69.
Por sua vez, a DERAT proferiu o respectivo Despacho Decisório (fl. 02), o qual
não homologou a compensação declarada, por entender que o DARF discriminado no
PER/DCOMP teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
A empresa contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 14 a 26)
admitindo que, ao rever as informações constantes em seus documentos fiscais, por equívoco
(fl. 24), mencionou que a origem do crédito estava relacionada a recolhimento indevido ou a
maior, quando, em verdade, deveria ter sido informado que decorria de saldo negativo de IRPJ.
A 5a Turma da DRJ/SP1 concluiu, em seu Acórdão no 16-28.792, de 05/01/2011,
fls. 83 a 88, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, por entender que o
Despacho Decisório considerou as informações prestadas na DCTF, pelo próprio contribuinte (fl.
86) e também por entender que a alteração da origem do crédito informado na PER/DCOMP
seria inadmissível após a emissão do Despacho Decisório (fl. 88).
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 91 a 105), em 12/04/2011 (vide carimbo da RFB, fl. 91), alegando, em síntese:
- Como preliminar: a falta de descrição/clara e precisa dos argumentos
que fundamentam a decisão;
- Como mérito: a comprovação da origem e existência do crédito
pleiteado pela Recorrente.
Na fl. 80 (documento repetido na fl. 151), consta pedido de juntada do
comprovante de retificação da PER/DCOMP, fl. 81 (documento repetido na fl. 152), datada de
09/04/2009, ocasião em que ficou demonstrado o pedido de alteração da origem do crédito de
“pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ”.
É o relatório.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916438/2008-62

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo demanda a verificação da possibilidade ou não da consideração de
saldo negativo de IRPJ (ano calendário 2003).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 12/04/2011, vide atesto
de recebimento fl. 91, face à intimação com recebimento datado de 11/03/2011, fl. 90) e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
A empresa Recorrente suscita a nulidade do Acórdão da DRJ/SP1 proferido no
presente processo, por entender pela ausência de descrição clara e precisa de seus
argumentos.
Na fl. 97, a empresa Recorrente aduz que a DRJ/SP1 teria se limitado a
reproduzir o Despacho Decisório sem adentrar no mérito e sem expor razões pelas quais
não homologou o crédito pleiteado. Acrescenta a Recorrente que as autoridades fiscais
indicaram não haver crédito disponível para a compensação pleiteada sem que, no
entanto, as autoridades esclarecem quais débitos seriam esses.
A preliminar, no entanto, não merece prosperar.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916438/2008-62

O Acórdão da DRJ/SP1, fl. 84, faz a devida referência à PER/DCOMP
constante no presente processo, PER/DCOMP essa que possui exclusivamente 1 (um)
crédito cadastrado (DARF de IRRF, de R$ 3.247,69 atualizado para R$ 3.597,14) e 1
(um) débito cadastrado (COFINS de R$ 3.590,97).
Em se constatando a inexistência de disponibilidade do único crédito ali
indicado, por óbvio que o único débito ali indicado não seria passível de compensação.
Não se trata, pois, de mera presunção das expressões utilizadas pelo fisco,
como quis fazer crer a Recorrente, mas sim de obviedade de que, em não sendo
homologado o crédito, o débito ali informado não seria passível de compensação.
Ademais, o Acórdão não se limitou a repetir o teor do Despacho Decisório,
estando, ainda, as suas conclusões devidamente fundamentadas (fls. 86 a 88).
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente.
Mérito
Quanto ao mérito, necessário reiterar que a 5a Turma da DRJ/SP1 concluiu, em
seu Acórdão no 16-28.791, de 05/01/2011, fls. 83 a 88, pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, por entender que o Despacho Decisório considerou as informações prestadas na
DCTF, pelo próprio contribuinte (fl. 86) e também por entender que a alteração da origem do
crédito informado na PER/DCOMP seria inadmissível após a emissão do Despacho Decisório
(fl. 88).
Apesar disso, a alteração da origem do crédito é possível, ainda que após a
emissão do Despacho Decisório, merecendo reforma, nesse ponto, referido Acórdão da
DRJ/SP1, com base em entendimentos reiterados do CARF, a exemplo do seguinte:

ACÓRDÃO CARF No 1301003.379

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916438/2008-62

inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição
da contribuinte.

Há, portanto, uma possibilidade de se corrigir a origem do crédito pleiteado de
“pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ”, mesmo após a emissão do
Despacho Decisório.
Apesar dessa possibilidade de reconhecimento do registro do “saldo negativo de
IRPJ” ao invés do registro de “pagamento indevido ou a maior”, a certeza e a liquidez do crédito
deve ser aferida pela autoridade administrativa da jurisdição da contribuinte Recorrente, a
qual poderá requerer ao contribuinte as informações, documentos e escriturações que entender
cabíveis para a precisa reanálise do crédito, em conformidade com o art. 170 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.

[...]
(grifos nossos)

O provimento parcial do Recurso, portanto, é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, admitindo-
se a retificação do registro da origem do crédito de “pagamento indevido ou a maior” para
“saldo negativo de IRPJ”, remanescendo, no entanto, à autoridade administrativa da jurisdição
do Recorrente, a reanálise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, a qual poderá requerer ao
contribuinte as informações, documentos e escriturações que entender aptas à demonstração da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, em conformidade com o art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916438/2008-62

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital